Tribunal: TJPA
Processo: 0811746-30.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811746-30.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: WILLEN PEREIRA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0811746-30.2021.8.14.0000

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: FERNANDO HENRIQUE DA SILVA GEYER, OAB/PA 27.523

PACIENTE: WILLEN PEREIRA PANTOJA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILANDIA

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES
-JUIZ CONVOCADO

DECISÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO.
IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ARGUMENTO SUPERADO. REVOGAÇÃO CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ELEMENTOS OBJETIVOS A JUSTIFICAR A MEDIDA CONSTRITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELAS DIVERSAS DA PRISÃO. INCABÍVEL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Face à conversão da prisão flagrancial em preventiva, eventual ilegalidade ocorrida no flagrante resta superada, visto que a custódia cautelar se justifica, agora, em razão de novo decreto judicial, fundamentado na presença dos requisitos autorizadores do art. 312 e seguintes do CPP.

2.

As alegações esboçadas no
writ
, de forma alguma desfazem as condições delineadas pela autoridade apontada como coatora, pelo contrário, o que fica patente é que a ação perpetrada pelo paciente ameaça a preservação da ordem pública e a paz social.

3.

É incabível a substituição da prisão preventiva, por medida cautelar diversa, porquanto as decisões do juízo
a quo
expressaram, adequadamente, os fundamentos pelos quais decretou e manteve a prisão cautelar, com base em dados do processo, justificando-se, portanto, a não concessão da ordem.

4.

Ordem conhecida e denegada, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR impetrado por
Fernando Henrique da Silva Geyer
em favor de
WILLEN PEREIRA PANTOJA
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia, pelo cometimento do crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06.

Alega o impetrante, em síntese, suposto constrangimento ilegal contra o paciente, pautado em decisão não fundamentada pelo juízo do primeiro grau, bem como da ilegalidade na prisão em flagrante do paciente.

Ao final, requer:

a) A concessão de medida liminar, para expedir imediatamente Alvará de Soltura em favor do paciente, Sr. WILLEN PEREIRA PANTOJA, recolhido no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí/PA;

b) Seja oficiada à Autoridade coatora, para que preste informações, no prazo legal, conforme art. 662, do CPP;

c) A concessão da ordem de habeas corpus com fundamento legal no artigo 647 do Código de Processo Penal, a fim de cessar a prisão ilegal do Paciente, confirmando definitivamente a medida liminar;

d) Subsidiariamente, seja convertida a prisão preventiva por medidas restritivas de direito, distintas da prisão cautelar, comprometendo-se o Paciente, desde já, a comparecer a todos os atos processuais e neles se defender na forma da lei;

e) A nulidade de todas as provas obtidas quer em razão da tortura do Paciente, quer decorrentes da invasão do seu domicílio, sem observância das estritas hipóteses constitucionais, conforme art. 652 do CPP.

O
writ
foi distribuído em plantão, momento em que foi indeferida a medida liminar
, determinando-se, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo e após, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer (Id. 6836230).

Foram prestadas as informações (Id. nº 6854343 e 6889578).

A Procuradora de Justiça Célia Filocreão, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 7733020).

É o breve

relatório
.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade da ação, conheço a ordem.

No mérito registro que não assiste razão ao impetrante. Explico.

A presente ação constitucional visa à concessão de ordem no sentido de revogar a prisão preventiva do paciente pela
ausência de fundamentação adequada e suficiente (idônea)
a sustentar o édito constritivo, em virtude da suposta
nulidade de todas as provas obtidas em seu flagrante
,
ou ainda, em razão da
condição pessoal favorável do paciente e viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Ocorre que, n
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a autoridade inquinada coatora demonstrou a ocorrência dos pressupostos para a imposição da
ultima ratio
– a saber, a materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso – e justificou, na
gravidade da conduta,
evidenciando a necessidade da sua segregação provisória para a garantia da ordem pública, sobretudo,
da paz social
.

Senão, vide transcrição do ato combatido:

“
Desse modo, DECIDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO. Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP. Entendo pelo deferimento do pedido de decretação da prisão preventiva formulado pela Autoridade Policial em desfavor do acusado WILLEN PEREIRA PANTOJA, vulgo “UILIAN” ou “ESCOBAR”, vez que há os requisitos para prisão preventiva, nos termos dos artigos 311, 312 e 313 do CPP. Como se sabe, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar. A Lei nº 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, alterou de forma substancial o Código de Processo Penal. Portanto, a custódia preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela lei acima mencionada, subordina-se à prova de existência do crime; indícios suficientes de autoria; e ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ao que deve aliar-se, necessariamente, uma das seguintes condições: garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal, dito isso, passa-se a análise do caso concreto. A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
In casu, dúvida alguma, consta dos autos, da existência deste pressuposto, conforme os depoimentos colhidos na fase policial. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida). No caso dos autos, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório do acusado, visto que o mesmo fora preso em flagrante com 04 (quatro) papelotes de substância semelhante a “MACONHA”, e com uma barra de “MACONHA” pesando aproximadamente 280 gramas, três barras menores da mesma substância que juntas pesaram 260 gramas, mais quatro pequenas barras da mesma substância pesando cerca de 38 gramas, além 28 gramas de substância similar a droga conhecida como “OXI” embala em plástico de cor branca em sua residência. Isto porque o delito é de gravidade concreta,
uma vez que o tráfico de drogas é o início da cadeia criminal, de onde resultam outros delitos, além de trazer intranquilidade e perturbação social, pois que a atividade fomenta muitos outros crimes, especialmente contra o patrimônio. Do mesmo modo, não há dados de que o indiciado solto, não venha a evadir-se do distrito da culpa.
Ante o exposto, uma vez que subsistem motivos para segregação cautelar, representado pelos indícios de autoria e materialidade, conforme consignados no bojo desta decisão; e considerando-se a gravidade da conduta e como forma de garantia da ordem pública e da paz social, CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DO INDICIADO WILLEN PEREIRA PANTOJA
, vulgo “UILIAN” ou “ESCOBAR”, brasileiro, natural de Abaetetuba/PA, nascido em 21/01/2001 (20 anos), filho de Maria Domingas Almeida Pereira e Welinton dos Santos Pantoja
”. (Destaquei).

Ademais, acerca da viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em virtude das condições pessoais favoráveis do paciente, o juízo de piso, em decisão que indeferiu o pleito de revogação da medida constritiva assim registrou (Id. 6889584):

“
Analisando o caso em apreço,
o crime de tráfico de entorpecentes é delito de gravidade concreta, uma vez que o tráfico de drogas é o início da cadeia criminal
, de onde resultam outros delitos, além de trazer intranquilidade e perturbação social, pois que a atividade fomenta muitos outros crimes, especialmente contra o patrimônio. Além do mais, a apreensão de razoável quantidade de entorpecente (cerca de 280g de maconha, três barras menores, que juntas pesaram cerca de 260g e 04 pequenas barras que pesaram cerca de 38g de substância similar a Óxi, embalada em plástico de cor branca)
demonstra que o agente se dedica a atividade criminosa, colocando em risco toda a coletividade que, dia após dia, se torna mais refém desse tipo de prática delitiva.
Consigno, ainda, que
o Município de Tailândia e região estão reféns de organizações criminosas que disputam território para venda de drogas, pouco se importando se, para isso, irão praticar outros delitos como roubo e homicídio, sendo imperiosa a intervenção estatal para reestabelecimento da ordem pública
.

Dessa forma, a segregação cautelar do acusado WILLEN PEREIRA PANTOJA é imprescindível para garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que desarticula a possibilidade de reiteração de atos delituosos praticados pelo réu.

apesar do delito não envolver violência ou grave ameaça, a prisão está consubstanciada ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, motivo pelo qual, deve ser mantida a segregação cautelar do requerente. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II – A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III – Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta a ele imputada, vez que, supostamente, teria associado para mercancia ilícita de substância entorpecente, tendo o magistrado primevo consignado no decreto prisional que, “foi constatado pelos agentes públicos que Alex coordenaria o comércio de entorpecentes” ressaltando, outrossim, na decisão de fls. 313-314, que “foram apreendidas, em posse do réu Adilson, 100 gramas de crack, que teriam sido fornecidos pelo réu Alex, quantidade essa que é indício da prática da traficância”, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade, tudo a justificar a imposição da medida extrema na hipótese. (...) V – No que concerne à situação de pandemia, verifica-se que, embora a conduta delitiva não envolva violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Agravante. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 575.750/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJE 23/06/2020) (Grifo Nosso).

Por oportuno,
convém asseverar do mesmo modo, que condições favoráveis do acusado por si só não sustentam o embasamento pela revogação da medida cautelar, quando evidenciados os requisitos que autorizam o cárcere provisório.

Por tais circunstâncias, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautela ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais. De outra forma
, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento, entendo que o acusado não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública
(CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Isto posto,
INDEFIRO pedido de REVOGAÇÃO DA PRISO PREVENTIVA E CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, formulado em favor de WILLEN PEREIRA PANTOJA
, brasileiro, filho de Weliton dos Santos Pantoja e Maria Domingas Almeida Pereira, por entender serem necessárias as manutenções das custódias preventivas, nos termos do art. 312 do CPP.
”

Logo, descabe falar em ilegalidade da prisão preventiva, uma vez que a decisão vergastada se encontra devidamente justificada, atendendo ao preceito disposto no art. 93, IX da CF, assim como aos termos do art. 312 do CPP.

Em apoio a tal conclusão, cito os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - - MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. É notório e importante mencionar, que o crime de tráfico de drogas é forma de propagação do vício no meio da sociedade, trazendo inúmeros riscos à saúde mental e física dos usuários, tornando-os, por vezes, "trapos humanos" a perambular pelas cidades, isso sem falar na desestruturação familiar, violência e aumento da criminalidade que o uso e a venda de entorpecentes provocam.
Portanto, resta devidamente justificada a prisão cautelar da paciente como forma de garantia da ordem pública, ainda mais porque as condições pessoais do acusado não são suficientes para garantir a revogação da prisão preventiva decretada quando existem outros elementos que demonstrem a necessidade da medida. A aplicação das medidas cautelares, por sua vez, também não se mostra suficientes no presente caso, uma vez que não garantiriam que o acusado não voltaria a comercializar entorpecente
. Ordem denegada.

(TJ-RR - HC: 0000150018067, Relator: Des. LEONARDO CUPELLO, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)

HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente – Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, inciso I, do CPP – Necessidade de garantia da ordem pública – Prisão mantida. Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma Legal) –
Decisão de primeira instância bem fundamentada que não se mostrou ilegal ou teratológica.
ORDEM DENEGADA.

(TJ-SP - HC: 20134484020228260000 SP 2013448-40.2022.8.26.0000, Relator: José Vitor Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 22/03/2022, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/03/2022)

Dessa forma, entendo incabível a substituição da prisão preventiva, por medida cautelar diversa, porquanto as decisões do juízo
a quo
expressaram, adequadamente, os fundamentos pelos quais decretou e manteve a prisão cautelar, com base em dados do processo, justificando-se, portanto, a não concessão da ordem.

Por fim, é imperioso ressaltar que as decisões que decretou e mantiveram a prisão preventiva da paciente foram consagradas pelo princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 101.991 - PA (2018/0210369-8) RELATOR: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK RECORRENTE: ROMÁRIO NASCIMENTO DE LIMA (PRESO) ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2018. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018)

Dessa maneira, ante a ausência de qualquer situação que demande atuação, de ofício, nesta instância, forte em todo o expendido e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ação constitucional.

Belém, 24 de março de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
-

Juiz Convocado

Relator

Belém, 19/04/2022